Tribunal: STF
Processo: HC 120774
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO OU DE MUNIÇÃO. ART. 18 DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NOVA VALORAÇÃO DOS FATOS ADMITIDOS NO ACÓRDÃO DA CORTE REGIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.



    I – A Corte Superior, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância, procedeu a uma nova valoração dos elementos fático-jurídicos admitidos no acórdão do TRF da 4ª Região, fazendo prevalecer o entendimento do magistrado de primeiro grau. 



    II – Contudo, essa nova valoração se deu por meio de decisão monocrática – que implicou um juízo de mérito do recurso –, o que viola o princípio da colegialidade e, por conseguinte, o postulado do devido processo legal.



    III – Por seu turno, a Sexta Turma da Corte Superior apenas chancelou a decisão monocrática proferida pela Ministra Relatora, sem se debruçar sobre os fundamentos lançados pelo TRF da 4ª Região para reformar a decisão de primeiro grau e absolver o paciente do crime de tráfico internacional de munição. 



    IV – A Segunda Turma deste Tribunal tem entendido que a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada de forma individualizada, em cada feito, tendo em conta as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, haja vista não existirem, ainda, balizas objetivas para definir as hipóteses de incidência do referido instituto.



    V – Nesse contexto, a providência a ser adotada neste writ é a devolução dos autos ao STJ para que o colegiado competente aprecie o mérito do recurso, ficando prejudicado o exame dos demais pedidos.



    VI – Ordem parcialmente concedida, para anular a decisão que deu provimento ao REsp 1.252.964/PR e determinar que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do recurso por meio do colegiado competente. Prejudicado o exame dos demais pedidos.